Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701886-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAIQUE ANDRADE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 21.1.24, pelo crime de tráfico de entorpecentes interestadual, teve a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em 22.1.24 (ID 55089680, p. 81/3). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a segregação cautelar, sobretudo porque o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Além disso, é portador de HIV e tuberculose, necessitando de cuidados médicos especiais, que não podem ser prestados no sistema prisional. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a hipótese. Consta no auto de prisão em flagrante que agentes da polícia federal, durante inspeção de malas no aeroporto de Brasília, identificaram que na mala despachada pelo paciente havia substância suspeita. Acompanharam a retirada da mala pelo paciente na esteira de bagagens e confirmaram que essa estava identificada com o nome do paciente e no interior dela havia 12 tijolos aparentando ser maconha do tipo “skunk”. O paciente confirmou a propriedade da mala e confessou que no interior dessa havia substância entorpecente, que transportou da cidade de Manaus para Brasília (ID 55089680 – p. 10/8). Laudo preliminar concluiu que os 12 tabletes, com massa bruta de 12.085g, resultou positivo para o princípio ativo THC, encontrado na maconha e seus derivados (ID 55089680 – p. 32/4). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. As circunstâncias do flagrante – a quantidade de droga apreendida com o paciente (mais de 12kg de maconha) e a interestadualidade do tráfico – evidenciam a gravidade concreta do crime e demonstram a periculosidade do paciente. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Conquanto o paciente não tenha antecedentes e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. Saber se o paciente apenas transportava a droga -, atuando como “mula”, demanda exame aprofundado das provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Ressalte-se, ademais, que o transporte de grande quantidade de droga de uma unidade para outra da Federação, como “mula”, não descaracteriza a gravidade da conduta. Pelo contrário. Aqueles recrutados para transportar as drogas não raro integram associação criminosa para o tráfico, o que revela maior periculosidade do paciente. Ainda que se considere os argumentos de que o paciente é primário e tem residência fixa (ID 55089680 – p. 72/4), as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. A gravidade concreta da conduta – grande quantidade de cocaína transportada de um estado para outro justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Conquanto o paciente seja portador de HIV e tuberculose (ID 55089680 – p. 74/8), não há provas de que ele está extremamente debilitado em razão das doenças. Tanto que aceitou transportar droga de Manaus para Brasília, para receber R$ 2.000,00. Além disso, o tratamento de referidas doenças é basicamente medicamentoso e pode ser feito no sistema prisional. Não se recomenda substituir a prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo porque o paciente reside em Manaus e sua transferência para esse estado pode atrapalhar as investigações. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Presente um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES